Tribunal: STF
Processo: RE 75505
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. A ELE NÃO SE ESTENDE A
IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 19, III, C, DA CONSTITUIÇÃO, EM FAVOR DAS
INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL. O SESI E CONTRIBUINTE DO ICM, EX
VI DO DISPOSTO NOART. 6 DO DECRETO-LEI N. 406/68. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.